Tribunal: TJMT
Processo: 1013495-53.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013495-53.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO - CPF: 803.793.031-91 (ADVOGADO), JAIME PANISSAN LODI - CPF: 198.456.189-87 (AGRAVANTE), HELI SOARES DA SILVA - CPF: 183.694.801-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JAIME PANISSAN LODI (AGRAVANTE), ESPOLIO DE HELI SOARES DA SILVA (AGRAVADO), MAURICIO NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 141.904.781-72 (ADVOGADO), DORGIVAL DE FARIAS SOUTO - CPF: 310.104.401-44 (TERCEIRO INTERESSADO), TOMASIA PEREIRA ALMEIDA - CPF: 439.159.301-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FATIMA GAMBIRAZZI LODI - CPF: 895.546.801-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013495-53.2019.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

ESPÓLIO DE JAIME PANISSAN LODI

AGRAVADA(S):

ESPOLIO DE HELI SOARES DA SILVA

TERC.INTERES:

REPRESENTANTE:

DORGIVAL DE FARIAS SOUTO

TOMASIA PEREIRA ALMEIDA E OUTRA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO DE SENTENÇA – APLICAÇÃO DE MULTA AO EXEQUENTE POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – ART. 774, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/15 – EQUÍVOCO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – MULTA PREVISTA NO §2o DO ART. 77 DO CPC/15 - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - NOVA PENHORA SOBRE IMÓVEIS JÁ LIBERADO DE CONSTRIÇÕES POR DECISÃO JUDICIAL - CLARA INTENÇÃO DE INDUZIR O JUÍZO A ERRO – PEDIDO DE REDUÇÃO – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS A TERCEIROS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que o art. 774 do CPC/15 não seja aplicado à parte exequente, se contatada a intenção da magistrada condutora do feito em punir o exequente por tentar induzir o juízo a erro, requerendo a penhora de imóvel que já havia sido liberado de constrição por decisão proferida nos embargos de terceiro, caracteriza-se, pois, ato atentatório à dignidade da justiça, previsto no art. 77 do CPC/15.

Pelo princípio da fungibilidade, que no âmbito do Código de Processo Civil/2015 obtêm novos fundamentos normativos, como na propalada
regra interpretativa da primazia
(ou preponderância)
da análise de mérito
, prevista em seu artigo 4o, que busca o máximo aproveitamento da atividade processual, aplica-se ao caso a multa prevista no artigo 77 do Código de Processo Civil.

Demonstrada a intenção do exequente de induzir o juízo a erro, requerendo nova penhora sobre bens imóveis que já haviam sido liberados de constrição por decisão proferida nos embargos de terceiro, cabível a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, legalmente prevista no art. 77, IV, do CPC/15.

De ser acolhido o pedido de redução da multa para 1% sobre o valor da causa em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente se não houve prejuízos a terceiros.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE JAIME PANISSAN LODI
contra a decisão que, nos autos da
Execução
ajuizada em face de
ESPOLIO DE HELI SOARES DA SILVA
, condenou o agravante ao pagamento da multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do artigo 774, parágrafo único, do CPC/15, ante a ocorrência do ato atentatório à dignidade da justiça praticada nos autos, vez que o agravante requereu novamente penhora sobre imóveis que já haviam sido liberados de constrições por decisão proferida nos embargos de terceiro, demonstrando clara intenção de induzir o juízo a erro.

Em síntese, sustenta o agravante que: i) a multa prevista no artigo 774 do CPC/15 não se aplica ao caso, porquanto destina-se com exclusividade ao devedor/executado; ii) ainda que fosse aplicável o artigo 774 do CPC/15 ao caso, o agravante não cometeu nenhum dos atos ali descritos, inexistindo qualquer conduta atentatória à dignidade da justiça, pois requerer a penhora não configura nenhuma das condutas descritas em referido dispositivo; iii) a presunção é sempre da boa -fé, devendo a má - fé ser suficientemente provada; iv) a multa do parágrafo único do artigo 774 do CPC/15 nos casos em que é aplicável deve ser fixada com base em critérios, até o limite de 20%, que não é percentual fixo, devendo ser ponderado.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento do recurso para a decisão seja reformada, afastando-se a multa arbitrada, ou, alternativamente, requer seja reduzido o percentual da multa para 1% tendo em vista inexistir outro ato repreensível nos autos e a ausência de prejuízo ao agravado ou a terceiros.

Sem pedido liminar (ID. 15203964).

Informações prestada pelo Juízo singular conforme ID no 16136966.

Sem contrarrazões (ID. 18817495).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

No presente recurso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que
condenou o agravante ao pagamento da multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do artigo 774, parágrafo único, do CPC/15, ante a ocorrência do
ato atentatório à dignidade da justiça
praticada nos autos, vez que o agravante requereu novamente penhora sobre imóveis que já haviam sido liberados de constrições por decisão proferida nos embargos de terceiro, demonstrando clara intenção de induzir o juízo a erro.

Neste passo, o art. 774 do CPC/15 apresenta a seguinte redação:

“Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do
executado
que:

I - frauda a execução;

II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos;

III - dificulta ou embaraça a realização da penhora;

IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais;

V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.

Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.”

Infere-se, pois, do dispositivo acima transcrito, que o ato atentatório à dignidade da Justiça se restringe ao processo de execução, caracterizando-se somente a conduta de deslealdade processual praticada pelo executado.

Cândido Rangel Dinamarco acrescenta que "
todos esses casos são de deslealdade processual perpetrada pelo executado, nunca pelo exequente (v. caput); e isso corresponde à deliberada intenção do legislador, no sentido de agilizar a execução forçada, combatendo a lentidão da Justiça e reprimindo atos que lhe impeçam o curso normal, em seu desprestígio"
(DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 186).

Contudo, o novo Código de Processo Civil, em seu art. 77

impõem o dever de probidade e lealdade processual às partes e seus procuradores, sejam eles públicos ou privados, assim como a todo aquele que de alguma forma exerça influência sobre o processo, incluindo-se o Ministério Público, o perito, etc.

Assim, a resistência injustificada ao cumprimento das ordens judiciais mediante atos maliciosos é sancionada com a pena de multa de caráter repressivo por desrespeito à autoridade judiciária e por acarretar um obstáculo ao exercício da jurisdição, consoante referido artigo prevê:

Art. 77.
Além de outros previstos neste Código
, são
deveres
das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;

II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;

III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

§ 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.

§ 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

[...]”

Sobre esses deveres, o Humberto Theodoro Junior explica que:

“Dentro da sistemática do processo civil moderno, as partes são livres para escolher os meios mais idôneos à consecução de seus objetivos. Mas essa liberdade há de ser disciplinada pelo respeito aos fins superiores que inspiram o processo, como método oficial de procura da justa e célere composição do litígio.

Daí a exigência legal de que as partes se conduzam segundo os princípios da lealdade e probidade, figuras que resumem os itens do art. 77 do NCPC, em sua acepção mais larga, e decorrem da norma fundamental do art. 5o. Como ensina Andrioli, do dever de agir segundo a boa-fé decorrem as noções de lealdade e probidade que, entretanto, não são jurídicas, mas sim da experiência social.” (
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I, Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 302-303.)

Assim, considera-se ato atentatório à dignidade da jurisdição todo e qualquer comportamento, comissivo ou omissivo, que possa atrapalhar, retardar, tentar fraudar ou fraudar, reduzir a respeitabilidade e a importância social do sistema judiciário.

Diferentemente da litigância de má-fé, as condutas caracterizadas como ato atentatório são sancionadas por multa revertidas
em favor do Estado,
por ser o Poder Judiciário o diretamente prejudicado.

Assim,
in casu,
ainda que o art. 774 do CPC/15 não seja aplicado à parte exequente, verifica-se que a d. magistrada condutora do feito quis punir o exequente pela sua conduta em tentar induzir o juízo a erro, requerendo a penhora de imóvel que já havia sido liberado de constrição por decisão proferida nos embargos de terceiro,
caracterizando-se pois, ato atentatório à dignidade da justiça, previsto no art. 77 do CPC/15.

Assim, pelo princípio da fungibilidade, que no âmbito do Código de Processo Civil/2015 obtêm novos fundamentos normativos, como na propalada
regra interpretativa da primazia
(ou preponderância)
da análise de mérito
, prevista em seu artigo 4o, que busca o máximo aproveitamento da atividade processual, tenho que aplica-se ao caso a multa prevista no artigo 77 do Código de Processo Civil.

“A conduta da Exequente, ao suscitar questões já decididas, provocando o retardamento injustificado da execução, atrai a aplicação da multa por atentado contra a dignidade da justiça... O direito de ampla defesa não abarca o uso abusivo de recursos com o fim único de retardar a satisfação do crédito, como ocorreu no caso vertente
”, como se vê do Agravo de Petição número 971308 00612-2006-081-03-00-4, do Tribuna Regional do Trabalho da Terceira Região.

Nesse sentido:

ATO ATENTATORIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ARTIGO 77, §2 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL/15. (...) 2. São deveres das partes, de seus procuradores e daqueles que de qualquer forma participam do processo, expor os fatos em juízo conforme a verdade e não formular pretensão ou apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento. Tais condutas poderão ser punidas como ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77 do CPC/15. Com efeito, comprovada a mudança de versão dos fatos de acordo com a conveniência do autor, o qual, por sua vez, ajuizou a ação apenas para sustentar a sua defesa no juízo criminal, a sua condenação na multa prevista np §2o do artigo em destaque é medida que se impõe. 3.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AUTOR CONDENADO À MULTA DE 5% SOBRE O VALOR DA CAUSA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA
(TJGO – Apelação 044297014.2013-8090051)

Com essas considerações, demonstrado a intenção do exequente de induzir o juízo a erro, requerendo nova penhora sobre bens imóveis que já haviam sido liberados de constrição por decisão proferida nos embargos de terceiro
, caracteriza-se, pois, sua atitude em ato atentatório à dignidade da justiça, legalmente previsto no art. 77, IV, do CPC/15.

Quanto ao percentual fixado, de fato, de se constatar que fora excessivo, olvidando-se a magistrada dos princípios norteadores para seu arbitramento, quais sejam: razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido para 1% (um por cento) sobre o valor da causa, mormente porque não houve prejuízos para terceiros.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao recurso
, para alterar o artigo
sancionatório

para o art. 77, IV, do CPC/15, e reduzir a multa para 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020